Tribunal: TJSP
Processo: 0001445-66.2013.8.26.0012
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Mútuo bancário para o financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação sobre juros exorbitantes superiores à média de mercado e capitalizados, comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, multa moratória de 2% e tarifas de abertura de crédito ("TAC") e de

Ementa:
Contrato – Mútuo bancário para o financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação sobre juros exorbitantes superiores à média de mercado e capitalizados, comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, multa moratória de 2% e tarifas de abertura de crédito ("TAC") e de emissão de carnê ("TEC") – Sentença de improcedência liminar da pretensão (art. 285-A do CPC de 1973) – Recurso do autor, que renova a pretensão revisional e inova em peça apartada – Abusividade nas taxas de juros não configurada, que imprescinde de prova cabal dos juros acima da média de mercado em mútuo da mesma espécie - Capitalização de juros questionável em contrato de mútuo de crédito fixo, a juros prefixados e prestações mensais de valor fixo – Juros ao ano superiores ao duodécuplo dos mensais – Exegese das Súmulas ns. 539 e 541 do Col. STJ – Contratação na vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, perenizada com a EC n. 32/2001 - Constitucionalidade da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 sobre capitalização mensal de juros – Comissão de permanência não estipulada – Multa moratória de 2% conforme impugnação do autor e em sintonia com o Código de Defesa do Consumidor – Tarifas de abertura de crédito ("TAC") e de emissão de carnê ("TEC") não estipuladas - Recurso conhecido em parte e desprovido, com a fixação dos ônus de sucumbência, ressalvada a gratuidade processual.

Apelação – Interposição seguida de aditamento em peça apartada – Preclusão consumativa que gera limitação objetiva à pretensão recursal – Questões, ademais, não controvertidas na petição inicial, sobre tarifas de cadastro, de avalição do bem e de inserção de gravame e o ressarcimento de serviços de terceiros – Inovação vedada - Recurso não conhecido nessa parte.